Tribunal: TJPA
Processo: 0004733-91.1998.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-20

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
00
04733-91.1998.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL
APELANTE: EUGÊNIO DOS SANTOS XAVIER NETO
ADVOGADO: DR. ANTÔNIO QUARESMA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESPROVIMENTO.
1. Não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art. 155 do CPP e, portanto, plenamente válidos.
2. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao arbitrado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas que justificam o patamar aplicado, isso porque a pena já foi arbitrada em patamar abaixo do recomendado.
3. Não há critérios objetivos no aumento da pena-base para cada vetor do art. 59 do CP, podendo o magistrado valorar mais negativamente um deles em relação ao outro.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
EUGÊNIO DOS SANTOS XAVIER NETO
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 01.05.1998, por volta de 17:
00
h, a vítima Simone do Socorro Rodrigues Ramos foi abordada pelo acusado e outro indivíduo não identificado, em via pública, os quais, com emprego de uma faca de açougueiro, dela subtraiu a bicicleta, e empreendeu fuga e seguida
.
No entanto, caiu num buraco mais à frente despertando a desconfiança de um policial que passava de carro à paisana, diante de um volume aparente embaixo da camisa do acusado, pelo que lhe abordou e encontrou a faca. Por tal conduta, foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II
,
do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e
,
às fls. 125/137
,
sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu às fls. 144/148, onde pugna pela reforma da decisão e sua absolvição
,
por negativa de autoria e insuficiência de provas, e redução pena para o mínimo legal
.

Constam contrarrazões às fls. 150/153
.

E parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 159/167)
.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-lo da imputação criminosa, por negativa de autoria e insuficiência de provas, assim como pela redução da pena para o mínimo legal
.

No que tange ao
pedido de absolvição
, esta E. Corte encontra-se impossibilitada de acolher o pleito, tendo em vista que, pelo exame acurado das provas produzidas, resta clara a culpabilidade do Apelante no crime patrimonial a si imputado.

A primeira prova existente é o depoimento da vítima, claro e uníssono, indicando-o como o meliante que lhe subtraiu sua bicicleta em via pública, reforçado pelo fato dele ter sido preso em flagrante delito perto do local do crime pela polícia, ainda na posse da res furtiva. Nesse sentido: ¿
A
palavra
da
vítima
do
crime
de
roubo tem especial relevância
em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.
¿
(TJ - RS - Apelação Penal ACR 70058179755, Rel. Naele Ochoa Piazzeta, DJ 27/08/2014).

In casu
, a vítima reconheceu o Apelante como autor do ilícito, razão pela qual não há qualquer plausividade no reconhecimento de qualquer nulidade ou pedido de desconsideração, sob esse fundamento.

E ainda, não há nos autos qualquer razão plausível para que a vítima comparecesse na delegacia, e se realmente não fosse o Réu o autor do crime, não afirmasse claramente perante as autoridades tal premissa, principalmente porque a vítima foi submetida à coação, sob arma branca, o que a levaria a buscar justiça contra quem realmente praticou o ato, para lhe ver preso e condenado, e não contra qualquer um, liberando o verdadeiro culpado.

Por outro lado, o Réu teria todo o interesse em negar a prática delituosa, mesmo sabendo que o fato se deu exatamente como narrado na denúncia.
In casu
, o Réu confessou o crime na delegacia de polícia e retificou seu depoimento em Juízo, afirmando que foi preso em razão do porte da faca e não pelo roubo da bicicleta, e que estava com a bicicleta pois teria penhorado o bem de um terceiro chamado Anderson, pela quantia de 15,00 reais.

Ora, apesar da vítima não ter sido encontrada para depor em Juízo, tal ato, isoladamente, não é suficiente para elidir a acusação, se outros meios de prova existem para confirmá-la.

In casu
, o policial militar que efetuou a detenção do Réu foi ouvido em Juízo e confirmou se tratar ele da mesma pessoa apontada pela vítima, como autora do ilícito e presa em flagrante no dia do crime, sendo que quando o prendeu o fez por suspeitar do Réu estar correndo na biccileta e cair, com um volume na camisa, que depois se confirmou ser uma faca (fls. 59/60).

Friso, também, que referida testemunha é servidora pública, a qual possui experiência na esfera criminal e certamente não apontaria terceira pessoa inocente como autora de um crime, enquanto o verdadeiro criminoso estaria à solta, provavelmente fazendo outras vítimas.

O art. 155 do CPP veda a condenação do réu com base em provas
exclusivamente
inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso, ao contrário do que a defesa afirma, pois o depoimento extrajudicial da vítima foi ratificado pelo depoimento judicial da testemunha de acusação, que possui fé pública, até prova em contrário. Nesse sentido:
¿
1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório.¿
(STJ - AgInt no AREsp 1304665/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 23/08/2018).

Vale lembrar que se a acusação traz prova válida da autoria delitiva, cabe à defesa a contraprova, do que não se desincumbiu o Apelante, que não trouxe aos autos testemunhas.

Com base nisso, não há qualquer nulidade na ação penal capaz de desqualificar a sentença condenatória, porque as provas produzidas e consideradas na sentença para condenar o Réu são legais, plenamente válidas.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação da Recorrente.

No que tange à
dosimetria da pena do crime de roubo
, requer a defesa a revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por equívoco na consideração negativa dos vetores.

Após a análise da dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 125/137, entendo que pela prevalência de vetores negativos na avaliação judicial deveria o Réu ter recebido reprimenda no grau médio, no entanto, ao contrário do que defende o Recorrente, ele recebeu a pena
5 anos de reclusão e 30 dias-multa
,
sendo que o crime de roubo possui pena que varia de 4 a 10 anos.

Frise-se, a análise dos vetores do art. 59 do CP realizada pelo Juízo
a quo
geraria reprimenda no grau médio (7 anos) e o Réu recebeu pena quase no mínimo legal.

Veja-se que basta um vetor negativo para autorizar o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal - Súmula n.º 23/TJPA.

E a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não possui critérios objetivos, cabendo à discricionariedade motivada do magistrado, podendo, portanto, cada julgador valorar de forma diferenciada cada vetor, de forma que um pode ser mais negativamente considerado do que outro, sem que isso represente qualquer ilegalidade.

Desta forma, a alteração da pena-base geraria uma desproporção entre fato-reprimenda, pois ela já foi arbitrada quase no mínimo legal (5 anos).

Outrossim, em que pese o Réu ter invertido a posse do bem, inclusive saindo da esfera de vigilância da vítima, ainda lhe foi aplicada a
tentativa
, reduzindo-se a pena, após o aumento de 1/3 pelas qualificadoras, em em 1/3 pelo art. 14, II, do CP.

Assim, como o Réu praticou crime grave, com uso de arma, entendo que não merece reforma o quantum aplicado, pois ele foi deveras beneficiado com a pena final de 4 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator